Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Expeça-se alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos (ID: 16023633). Ato contínuo, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de legal, quanto a petição de ID: 16434675, na qual afirma que os valores depositados não quitam os créditos, eis que houve a aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios. Brasília, 4 de junho de 2020 14:03:33. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva